Tribunal: TJES
Processo: 5000670-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LORRAYNE SOUTO DA SILVA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000670-15.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADA: JESSICA LORRAYNE SOUTO DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO TÓPICOS SEGURO DE VIDA, TAXA DE ADESÃO, CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. REFORMA A FIM DE SANAR OS ERROS APONTADOS.

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios (Id. 10062430) opostos pel
a
embargante/recor
rente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

e lhe deu parcial provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 10108328).

Os embargos possuem a finalidade de sanar supostas contradição, omissão e erro material. A primeira, vez que haveria legalidade na aplicação da taxa de administração contratada, sendo o percentual cobrado proporcional ao prazo de duração do grupo e calculado sobre o preço do bem e não do valor pago. A segunda, ao não se manifestar sobre a cláusula penal, a taxa de adesão, o seguro de vida e o fundo de reserva. Já o terceiro, na utilização do valor de R$9.915,30 (nove mil novecentos e quinze reais e trinta centavos) para fins de condenação, em vez de R$ 8.617,00 (oito mil seiscentos de dezessete reais), conforme demonstra em extrato financeiro.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 10030504 teria sido contraditório, entendo que tal tese não deve prosperar.

O vício de contradição decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.

No caso, os embargantes não alegam contradição entre os elementos do acórdão, mas entre este e as razões recursais.

No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do
decisum
e o entendimento da parte. A rediscussão, quanto a melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

Acerca da omissão apontada
, de fato, não houve manifestação deste órgão julgador analisando a cláusula penal, a taxa de adesão, o seguro de vida e o fundo de reserva. Passo então a sanar a omissão, sem efeito modificativo no resultado da condenação.

Ao acórdão, fica acrescentado:

Quanto à cobrança de seguro de vida por parte de administradora de consórcio
, entendo que, não havendo opção ao segurado de sua contratação ou a escolha da seguradora que melhor o atendesse, tem por configurada a venda casada, consoante o art. 39, I, do CDC e o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, do STJ. Desse modo,
ausente a espontânea preferência do consumidor ao aderir ao seguro, deve ser reconhecida a ilegitimidade da sua cobrança, sendo também incabível a sua retenção.

Relativamente à taxa de adesão, à multa/cláusula penal e ao fundo de reserva
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência do Recorrente Leonardo, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, não há se falar em reforma da r. sentença.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.” (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Relativamente ao suposto erro material no valor da quantia utilizada para fins de condenação
, reputo
que o montante apresentado ao final da sentença de Id. 8761342 baseia-se no próprio instrumento de contratação oferecido pela embargante, conforme as págs. 02 e 06, do documento de Id. 8761265. Portanto, não há se falar na existência de vício.

Por derradeiro, quanto
a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
acórdão
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

S
obre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
e
lhes
CONFIRO PARCIAL
ACOLHIMENTO
,
apenas para fazer constar o
s
tópico
s
relativo
s

ao seguro de vida,

à
taxa de adesão,
à cláusula penal e ao fundo de reserva,
sem efeitos modificativos no resultado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)